Tribunal: TJMT
Processo: 1018099-31.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018099-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVONE DINA RIBEIRO LEMES DE ALMEIDA - CPF: 467.350.971-49 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA FEITOSA - CPF: 294.842.271-04 (APELADO), JOSE CARDOSO NEVES - CPF: 340.256.931-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – PROFESSOR – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – IRDR TEMA 04 – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei Complementar nº 050/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, portanto, o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 dias.

2 – A matéria debatida no caso concreto, foi objeto de julgamento n a Seção de Direito de Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: ‘estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei’.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018099-31.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
IVONE DINA RIBEIRO LEMES DE ALMEIDA, JAIR DA SILVA FEITOSA, JOSÉ CARDOSO NEVES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n° 1018099-31.2019.8.11.0041, condenou o Apelante ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional, sobre o período de 45 dias de férias anuais, bem como ao pagamento da diferença apurada em razão da incidência do 1/3 constitucional de férias sobre 15 dias anuais em cada período aquisitivo referente ao quinquênio prescricional que antecede o ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que os Apelados não teriam direito de receber um terço constitucional sobre 45 dias de férias, pois os professores não têm o direito de 45 dias de férias, sendo que são 30 dias de férias somados aos 15 dias a título de recesso.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de afastar os pedidos da Ação de Cobrança formulados pelos Apelados
(id. 60916467).

Em contrarrazões, os Apelados discorrem pelo desprovimento do apelo (id. 60916476).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 63316988).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n° 1018099-31.2019.8.11.0041, condenou o Apelante ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional, sobre o período de 45 dias de férias anuais, bem como ao pagamento da diferença apurada em razão da incidência do 1/3 constitucional de férias sobre 15 dias anuais em cada período aquisitivo referente ao quinquênio prescricional que antecede o ajuizamento da ação.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

Em relação a impugnação da justiça gratuita, observa-se que foi deferida pelo Juízo Singular (id. 60914995) e, posteriormente, mantida na sentença do Primeiro Grau. Aliado a isso, não consta dos autos
elementos para a revogação do benefício concedido, pois cabe analisar que o mesmo não se restringe tão somente às custas do processo, mas abrange toda e qualquer despesa que venha ser direcionada à parte Apelada, não se exigindo que a litigante esteja em situação de miserabilidade ao deferimento da benesse.

Esclarecido esse aspecto, constato que no caso concreto o Juízo Singular reconheceu a
incidência do 1/3 constitucional de férias em favor dos Apelados
, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

Quanto ao mérito, o argumento central desenhado pela parte autora assentar-se na premissa de que, como integrantes da carreira dos profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso e em exercício no cargo de Professor de Educação Básica (art. 3°, I, “a” da Lei Complementar Estadual 050/98), os autores têm direito ao recebimento “do 1/3 sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos, dos últimos 05 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação, o que correspondente a 50% do que foi efetivamente pago pela Administração, visto que em lugar de 30, são 45 dias de férias”.

Por sua vez, o requerido sustenta que apesar da norma local contemplar o direito a 45 dias de férias aos professores, “da interpretação de todo o ordenamento jurídico em conjunto, de modo sistemático e organizado, (...) apesar de um dispositivo aparentemente prever determinado direito (“férias de 45 dias”), pode-se concluir que daquele texto normativo não se extrai a norma alhures imaginada”.

Destarte, a controvérsia estabelecida cinge-se em saber se os demandantes, na condição de professores estaduais, possuem ou não direito de receber o 1/3 (um terço) constitucional incidente sobre a remuneração de 45 dias de férias, ao revés dos 30 dias a que vem recebendo.

Neste contexto, note-se que a premissa do direito às férias anuais, com o acréscimo pecuniário de 1/3 (um terço) incidente sobre à remuneração, está cristalizado no texto constitucional, veja-se:

(...)

Por conseguinte, veja-se o que estabelece a Lei Complementar Estadual n. 050/1998, a qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

(...)

Consoante se pode inferir da literalidade da Lei Estadual, verifica-se de forma muito clara que o legislador infraconstitucional assegurou aos professores e aos demais profissionais em efetivo exercício do cargo, o direito a 45 (quarenta e cinco) dias para o gozo de FÉRIAS anuais, não havendo distinção normativa, expressa ou hermenêutica, capaz de sugerir distinção em sua natureza jurídica para fins do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração.

Nessa linha, não há como se alcançar a interpretação no sentido de que a divisão do período se daria em 30 dias de férias efetivas e 15 dias de recesso pois, ainda considerando toda sistemática e em cotejo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDE), a legislação Estadual - entendida como norma regente e em consonância com a CR/88 -, não há parâmetro normativo que ampare a leitura sustentada pelo requerido.

(...)

Quanto aos alegados danos morais, frise-se que a reparação extrapatrimonial pretendida consiste no abalo inerente à personalidade humana, ofendendo a honra, dignidade e a saúde psíquica do ofendido, cujos atributos sequer foram ventilados em concreto na exordial, sendo que, no campo abstrato e em cotejo com a causa de pedir desenhada, configuram meros dissabores provenientes da burocracia inerente ao funcionamento da máquina administrativa.

Desta feita, não sendo evidenciado qualquer ato ilícito extrapatrimonial por parte do requerido, por corolário, não há que se falar em responsabilidade por danos morais frente a legislação pertinente.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que CONDENO o requerido ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional, calculado sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme assegurado pela LC n. 50/98, bem como ao pagamento em favor dos requerentes da diferença apurada em razão da incidência do 1/3 (um terço) constitucional de férias havida sobre 15 (quinze) dias anuais em cada período aquisitivo referente ao quinquênio prescricional que antecede o ajuizamento da presente ação.

Os valores serão liquidados mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC). Neste contexto, o valor deverá ser atualizado tendo por referência os valores da diferença apurada em razão da incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 15 dias anteriormente não computado, com correção monetária pelo IPCA-E desde as datas correspondentes, bem como juros de mora pela Taxa Referencial (TR) a partir da citação (Tema 810/STF).

Decisão NÃO sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.
(id. 60916463)

Extrai-se dos autos que os Apelados são integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, bem como o Apelante não apresentou nenhuma prova que os servidores não exercem suas respectivas atividades.

Neste aspecto, a Lei Complementar nº 50/1998, regulamenta as férias anuais de 45 dias dos professores, estabelecendo:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)

Sobre o tema, a Seção de Direito de Público deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, julgou o mérito e firmou a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Neste contexto, os Apelados fazem jus ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade das férias de 45 dias, observada a prescrição quinquenal, motivo que se mostra acertada a sentença recorrida ao determinar a incidência do terço constitucional sobre o período não pago aos servidores, nos termos da lei supramencionada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022